Tribunal: TJES
Processo: 5003229-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Furto
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

FURTO
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REVISÃO
NÃO DEMONSTRAD
A
. FUNDAMENTAÇÃO
.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

O
magistrado singular proferiu decisão em 29/03/2023, na qual analisou o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, afastando, assim, a alegada ausência de revisão do decreto prisional exigida pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime).

2.

Na espécie
, além de não estar devidamente instruído, sabe-se que
o
writ
,
por se tratar de ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a discutir a negativa de autoria e/ou ausência de provas, sendo certo que
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente de indícios suficientes desta.

3.
Ademais, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

4.

Ordem
denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003229-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLI RAMOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

FURTO
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REVISÃO
NÃO DEMONSTRAD
A
. FUNDAMENTAÇÃO
.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ.

ORDEM
DENEGADA
.

1.

O
magistrado singular proferiu decisão em 29/03/2023, na qual analisou o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, afastando, assim, a alegada ausência de revisão do decreto prisional exigida pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime).

2.

Na espécie
, além de não estar devidamente instruído, sabe-se que
o
writ
,
por se tratar de ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a discutir a negativa de autoria e/ou ausência de provas, sendo certo que
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente de indícios suficientes desta.

3.
Ademais, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

4.

Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5003229-78.2023.8.08.0000

PACIENTE: VANDERLI RAMOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de VANDERLI RAMOS JÚNIOR

(ID 4654086) ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Marataízes, nos autos da Ação Penal nº 0001192-87.2022.8.08.0069.

O impetrante aduz, em síntese, que: I) o paciente foi preso em 23/11/2022 pela suposta prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, III e art. 288, ambos do CP; II) a autoridade policial representou pela prisão preventiva (Inquérito Policial nº 343/2022) e a autoridade coatora a decretou em 23/12/2022; III) a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, que foi indeferida em decisão desprovida de fundamentação; IV) o paciente aduziu peremptoriamente em sua defesa que jamais praticou os fatos a ele imputados; V) em sede policial o também acusado Marcos Gabriel Martinez Miranda afirmou que o paciente não teve participação no crime; VI) o coacto é primário, possui residência fixa e ocupação lícita como servente de pedreiro; VII) ausência de revisão do decreto prisional, na forma da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime); VIII) a gravidade em abstrato e a mera menção aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, se desvinculadas de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se prestam a embasar a segregação cautelar

Requer a concessão de medida liminar, com expedição do competente alvará de soltura.

Decisão em ID 4697099 indeferindo a liminar pleiteada.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 6705764 pela denegação da ordem.

Informações da autoridade coatora em ID
7344222
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não

constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente.
Explico.

Após compulsar os autos verifico que o magistrado singular proferiu decisão em 29/03/2023, na qual analisou o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, afastando, assim, a alegada ausência de revisão do decreto prisional exigida pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime). Para tanto, o juízo valeu-se dos seguintes fundamentos:

"(...) constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado Vanderli, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado Vanderli, pelos fundamentos contidos na Decisão de fls. 67/67-verso.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novo crime, eis que teve ajuizada contra si outra ação penal, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública (...)."

Na espécie
, além de não estar devidamente instruído, sabe-se que
o
writ
,
por se tratar de ação de rito célere e de cognição sumária, não se presta a discutir a negativa de autoria e/ou ausência de provas, sendo certo que
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente de indícios suficientes desta.

Ademais, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)